Tribunal: CARF
Processo: 10283.724976/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2012, 28/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012, 31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012, 31/12/2012
PIS. SUSPENSÃO. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO. CONSEQUÊNCIAS.
Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão de que trata a Instrução Normativa SRF no 1157, de 2011, deve constar a expressão Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, com especificação do dispositivo legal correspondente. O descumprimento deste requisito implica considerar a contribuição exigível na apuração do período, como se a suspensão não existisse.
PIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA.
É ônus da contribuinte a prova de que atende os requisitos e condições fixados na legislação para a suspensão da exigibilidade da COFINS/PIS incidente sobre suas vendas.
MULTA REGULAMENTAR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PROVAS
Existindo provas nos autos de que o sujeito passivo foi intimado, e não provando este que atendeu à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil e apresentou recibo de entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) exigida nos termos do art. 16 da Lei n° 9.779/99, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, impõe-se a manutenção da multa por descumprimento de obrigação acessória.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.724976/2016-71
ACÓRDÃO
3202-003.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
L M BORATTO PEIXOTO - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2012, 28/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012,
31/05/2012,
30/06/2012,
31/07/2012,
31/08/2012,
30/09/2012,
31/10/2012, 30/11/2012, 31/12/2012
PIS.
SUSPENSÃO.
NOTAS
FISCAIS
DE
SAÍDA.
REQUISITOS.
DESCUMPRIMENTO. CONSEQUÊNCIAS.
Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão de que trata
a Instrução Normativa SRF no 1157, de 2011, deve constar a expressão
"Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente. O
descumprimento deste requisito implica considerar a contribuição exigível
na apuração do período, como se a suspensão não existisse.
PIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA.
É ônus da contribuinte a prova de que atende os requisitos e condições
fixados na legislação para a suspensão da exigibilidade da COFINS/PIS
incidente sobre suas vendas.
MULTA REGULAMENTAR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
PROVAS
Existindo provas nos autos de que o sujeito passivo foi intimado, e não
provando este que atendeu à intimação da Secretaria da Receita Federal
do Brasil e apresentou recibo de entrega da Escrituração Contábil Digital
(ECD) exigida nos termos do art. 16 da Lei n° 9.779/99, no prazo estipulado
pela autoridade fiscal, impõe-se a manutenção da multa por
descumprimento de obrigação acessória.
ACÓRDÃO
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724976/2016-71
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Autos de Infração, lavrados contra a empresa acima
identificada, com exigência da contribuição para o PIS/Pasep, no valor de R$ 227.899,54 (fls.
81/89); exigência de COFINS, no valor de R$ 1.049.719,08 (fls. 90/97), mais multa de ofício
proporcional (75%) e juros de mora; e multa regulamentar no valor de R$ 18.000,00 (fls. 78/80).
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 01-34.283, da 3a Turma da DRJ/BEL:
Trata o presente processo de Autos de Infração, lavrados contra a empresa acima
identificada, com exigência da contribuição para o PIS/Pasep, no valor de R$
227.899,54 (fls. 81/89); exigência de COFINS, no valor de R$ 1.049.719,08 (fls.
90/97), mais multa de ofício proporcional (75%) e juros de mora; e multa
regulamentar no valor de R$ 18.000,00 (fls. 78/80).
Consta da descrição dos fatos dos Autos de Infração relativos ao PIS e a COFINS:
“- No curso do procedimento realizado, constatamos que o Sujeito Passivo deixou
de recolher PIS e COFINS incidentes sobre as vendas decorrentes do comércio
atacadista de gêneros alimentícios realizadas nos meses de janeiro a
dezembro/12, nos totais de R$ 227.899,54 e R$ 1.049.719,09, respectivamente,
conforme especificado na planilha anexa DEMONSTRATIVO DAS VENDAS E DO PIS
E COFINS NÃO CUMULATIVOS DEVIDOS EM 2012, que faz parte integrante deste
lançamento, com base nos elementos apurados no procedimento fiscal, conforme
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724976/2016-71
3
passaremos a demonstrar.” Na descrição dos fatos do Auto de Infração relativo à
multa regulamentar consta:
“O Sujeito Passivo não atendeu à intimação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil para apresentar escrituração contábil digital (ECD) exigida nos termos do
art. 16 da Lei n° 9.779/99, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, ensejando a
aplicação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mêscalendário,
no periodo de julho/2013 a junho/2016 (36 meses x R$ 500,00).” Contra o
lançamento de PIS e COFINS o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls.
111/113, na qual, em síntese, alega:
“A Empresa comercializa (revende) seus produtos que foram adquiridos com
suspensão de acordo com a IN 1157/2011.
Os produtos adquiridos pelo Estabelecimento representam mais de 90 por cento
de produtos adquiridos com suspensão, em conformidade com a IN 1157/2011
citada.
Para comprovar estamos anexando a presente Impugnação cópias de notas fiscais
de Entrada e de Saída para o qual, acreditamos subsidiar nossa afirmação.
Estão a disposição, em nossos arquivos, todas as notas fiscais de entrada e de
saídas, bem como, os livros e documentos fiscais, para uma possível diligência de
comprovação, se for o caso.” Contra o lançamento referente à multa
regulamentar o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 216/217, na qual,
em síntese, alega:
“A Empresa no ano de 2012 não estava obrigada à entrega da Escrituração
Contábil Digital-ECD.
Também não foi Intimada pela Autoridade Fiscal a apresentar a Escrituração
Contábil Digital-ECD como consta nos autos.”
Por fim, nas impugnações pugna pelo cancelamento dos débitos fiscais
reclamados.
A Impugnação foi julgada improcedente, tendo sido proferido o Acórdão, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 31/01/2012,
28/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012, 31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012,
31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012, 31/12/2012 Ementa:
PIS. SUSPENSÃO. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA. REQUISITOS.
DESCUMPRIMENTO. CONSEQUÊNCIAS.
Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão de que trata a
Instrução Normativa SRF no 1157, de 2011, deve constar a expressão "Venda
efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com
especificação do dispositivo legal correspondente. O descumprimento deste
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724976/2016-71
4
requisito implica considerar a contribuição exigível na apuração do período, como
se a suspensão não existisse.
PIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA.
É ônus da contribuinte a prova de que atende os requisitos e condições fixados na
legislação para a suspensão da exigibilidade do PIS incidente sobre suas vendas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Data do fato gerador: 31/01/2012, 28/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012,
31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012,
30/11/2012, 31/12/2012 Ementa:
COFINS. SUSPENSÃO. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA. REQUISITOS.
DESCUMPRIMENTO. CONSEQUÊNCIAS.
Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão de que trata a
Instrução Normativa SRF no 1157, de 2011, deve constar a expressão "Venda
efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com
especificação do dispositivo legal correspondente. O descumprimento deste
requisito implica considerar a contribuição exigível na apuração do período, como
se a suspensão não existisse.
COFINS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA
É ônus da contribuinte a prova de que atende os requisitos e condições fixados na
legislação para a suspensão da exigibilidade da Cofins incidente sobre suas
vendas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
30/06/2016 Ementa:
MULTA REGULAMENTAR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
PROVAS Existindo provas nos autos de que o sujeito passivo foi intimado, e não
provando este que atendeu à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
e apresentou recibo de entrega da Escrituração Contábil Digital (ECD) exigida nos
termos do art. 16 da Lei n° 9.779/99, no prazo estipulado pela autoridade fiscal,
impõe-se a manutenção da multa por descumprimento de obrigação acessória.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724976/2016-71
5

Consta do Recurso Voluntário:
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724976/2016-71
6
1 — A requerente tem como atividade principal a COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS ALIMENTICIO na área de livre comercio da Zona Franca de Manaus,
possuindo peculiarida0es comerciais como a suspensão de contribuições e
isenções de determinados tributos uria vez que o art. 49 do Decreto Lei no 288/67
considera as vendas de mercadoria de origem nacional para consumo e
industrialização na Zona Franca de Manaus equivalem a vendas ao exterior; 2 -
Observando o teor do Acórdão acima referenciado verifica-se que o agente
julgador não levou em consideração a juntada da cópia do Processo no 0009448-
73.2016.4.01.3200 da 12 VARA FEDERAL — Seção Judiciária do Estado do
Amazonas — Tribunal Regional Federal da Primeira Região datada de 16 de
janeiro e protocola no Órgão em 18 de janeiro do pretérito conforme copia que
segue apensa ao presente recurso que declara a inexistência de relação j rídico -
tributaria e determina a não incidência do PIS e da CONFINS sobre as receitas
decorrentes das vendas nacionais realizadas a pessoas físicas e jurídicas situadas
na Zona Fra ca de Manaus; 3 - O agerite Julgador se apegou muito a IN n2
1157/2011, como também a Lei rig 12.350/2010, legislações estas divorciadas das
atividades comerciais da requerente, considerando que as suspensões em tela
direcionam-se apenas a venda ou produção de insumos de origem vegetal, assim
como preparação de alimentação de animais vivos em determinadas classificação
no NCM; 4 — No tocante ao Lançamento da Multa Regulamentar o Agente
Julgador não observou que a nova redação do art. 57 da MP no 2.158-35/2001
reza: " O sujeito passivo que deixar de cumprir as 9brigacões acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-Ias Ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas....", e o Agente Fiscalizador
em nenhum momento intimou a requerente a apresentação do citado documento
porquanto não estava sujeita a infração imputada pelo Fiscalizador; DO PEDIDO A
vista do exposto, demonstrada a insubsistência do indeferimento à impugnação
total do lançamento, requer que seja acolhido o presente PEDIDO DE
INCONFORMIDADE e, por conseguinte a baixa do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário foi considerado intempestivo em 13 de maio de 2021,
conforme despacho da 3a Seção de Julgamento.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724976/2016-71
7

No entanto, verifica-se que o Contribuinte apresentou requerimento às fls. 308 a
309, em face da Declaração de Intempestividade de Recurso Voluntário (fl. 300), firmada pelo
Presidente da 3a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
fundamento no art. 18, inciso XVIII, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, conforme trecho abaixo:
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado do Acórdão de Impugnação em
01/08/2017 (terça-feira), portanto o prazo para interposição do Recurso
Voluntário começou a fluir em 02/08/2017, findando-se em 31/08/2017 (quinta-
feira). Contudo, o Recurso Voluntário foi interposto somente em 18/09/2017,
fls.269, quando já esgotado o prazo de trinta dias, portanto o apelo foi
intempestivo.
Registre-se que a Declaração de Intempestividade ora questionada foi lavrada
tendo em vista que no Recurso Voluntário (fls. 271 a 297) não se verificou menção a eventual
tempestividade do apelo – matéria que é prejudicial a qualquer outra matéria – portanto não
havia o que ser julgado pelos Colegiados do CARF.
Cientificado da Declaração de Intempestividade do Recurso Voluntário em
02/08/2021, o Contribuinte apresentou, em 18/08/2021, o requerimento ora em análise.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724976/2016-71
8
De plano, não caberiam mais questionamentos em relação à Declaração de
Intempestividade; no entanto, tal limitação não impede que o caso trazido pelo Contribuinte em
seu requerimento seja analisado sob o ângulo da verificação acerca da ocorrência de eventual erro
material devido a lapso manifesto, situação em que a autoridade administrativa pode
efetivamente rever seus próprios atos.
No presente caso, o Contribuinte alega em síntese:
A Empresa não teve reconhecido o seu Recurso Voluntário e o Acórdão do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) declarou Perempção do
recurso que o levaram a não analisar e nem julgar o mérito do referido; Acontece
que, por divergências de endereço quando da postagem, conforme podem
observar na cópia do SIGEP - Aviso de Recebimento em anexo, a Empresa dos
Correios não entregou a correspondência na data aposta no documento ao qual a
empresa cita e o anexa acima, visto que a Notificação inerente ao AR
857188702JS fora entregue no CDD FLORES em 01.08.2017 e foi direcionada e
entregue em endereço que não era o da Empresa;
A entrega efetiva na empresa deu-se em 22.08.2017 data esta que foi considerada
como o início de contagem do prazo, portanto SEM PEREMPÇÃO, e, para tanto, a
Empresa está anexando cópia do protocolo de entrega da correspondência, assim
como Boletim de Ocorrência Policial, onde solicita providencias cabíveis contra a
Empresa dos Correios na pessoa do servidor responsável pela entrega e
cometimento de CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA considerando a colocação
indevida da data, assim como numeração errônea da Carteira de Identidade da
possível recebedora do documento;
Aos autos o Contribuinte junta documentação que comprovaria suas alegações (fls.
310 a 347).
No entanto, verifica-se que no “Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral”
(fl. 275), juntado pelo Contribuinte no requerimento em análise, de fato há divergência com o
endereço constante do AR (fl. 268).
Nesse sentido, a Declaração de Intempestividade de Recurso Voluntário de fl. 300,
foi declarada sem efeito.

Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724976/2016-71
9
Diante dessas considerações, verifica-se que o recurso voluntário é tempestivo e
preenche os demais requisitos de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da
matéria.
Mérito
A recorrente contesta as apurações do PIS e Cofins, alegando que comercializa
(revende) seus produtos que foram adquiridos com suspensão de acordo com a IN 1157/2011, e
que representam mais de 90 por cento de produtos adquiridos com suspensão. Nesse sentido,
defende que que tem como atividade principal a COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIO
na área de livre comercio da Zona Franca de Manaus, possuindo peculiaridades comerciais como a
suspensão de contribuições e isenções de determinados tributos.
A requerente tem como atividade principal a COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTICIO na área de livre comercio da Zona Franca de Manaus, possuindo
peculiarida0es comerciais como a suspensão de contribuições e isenções de
determinados tributos uria vez que o art. 49 do Decreto Lei no 288/67 considera
as vendas de mercadoria de origem nacional para consumo e industrialização na
Zona Franca de Manaus equivalem a vendas ao exterior; 2 - Observando o teor do
Acórdão acima referenciado verifica-se que o agente julgador não levou em
consideração a juntada da cópia do Processo no 0009448-73.2016.4.01.3200 da
12 VARA FEDERAL — Seção Judiciária do Estado do Amazonas — Tribunal Regional
Federal da Primeira Região datada de 16 de janeiro e protocola no Órgão em 18
de janeiro do pretérito conforme cópia que segue apensa ao presente recurso que
declara a inexistência de relação j rídico - tributaria e determina a não incidência
do PIS e da CONFINS sobre as receitas decorrentes das vendas nacionais
realizadas a pessoas físicas e jurídicas situadas na Zona Franca de Manaus; 3 - O
Julgador se apegou muito a IN n2 1157/2011, como também a Lei 12.350/2010,
legislações estas divorciadas das atividades comerciais da requerente,
considerando que as suspensões em tela direcionam-se apenas a venda ou
produção de insumos de origem vegetal, assim como preparação de alimentação
de animais vivos em determinadas classificação no NCM; 4 — No tocante ao
Lançamento da Multa Regulamentar o Agente Julgador não observou que a nova
redação do art. 57 da MP no 2.158-35/2001 reza: " O sujeito passivo que deixar de
cumprir as 9brigacões acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei n° 9.779, de
19 de janeiro ou que as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para
cumpri-Ias ou para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas....",
e o Agente Fiscalizador em nenhum momento intimou a requerente a
apresentação do citado documento porquanto não estava sujeita a infração
imputada pelo Fiscalizador; DO PEDIDO A vista do exposto, demonstrada a
insubsistência do indeferimento à impugnação total do lançamento, requer que
seja acolhido o presente PEDIDO DE INCONFORMIDADE e, por conseguinte a baixa
do lançamento.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724976/2016-71
10
No entanto, conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que “as notas fiscais de saída
trazidas aos autos e que tem como destinatários pessoas jurídicas, e os produtos a princípio são
contemplados com o benefício da suspensão, constata-se: i) notas fiscais com a descrição de
produtos abrangidos pelo benefício de suspensão e com o código NCM correto (frango congelado
– cód. 02071200; coxa e sobrecoxa – cód. 02071400); e ii) notas fiscais com descrição correta do
produto, mas com códigos inexistentes na NCM (frango congelado, com os cód. 01051196 e
12345678; coxa e sobrecoxa – com o cód. 12345678)”.
Nesse sentido, a Lei no 12.350, de 2010, com as alterações posteriores, assim dispõe
em seu art. 54:
Cofins incidente sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
I – insumos de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os
dos códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), quando efetuada por pessoa jurídica,
inclusive cooperativa, vendidos: (Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vigência)
a) para pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos códigos
02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM; b) para pessoas jurídicas que
produzam preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos
classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM;
e c) para pessoas físicas; II – preparações dos tipos utilizados na alimentação de
animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05, classificadas no código
2309.90 da NCM; III – animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da
NCM, quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, vendidos para
pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM; Parágrafo único. A suspensão de que
trata este artigo:
I – não alcança a receita bruta auferida nas vendas a varejo; II – aplicar-se-á nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Assim, tais dispositivos foram regulamentados na IN SRF no 1157, de 16 de maio de
2011, vigente à época do período fiscalizado, da qual é oportuno transcrever os seguintes trechos:
Art. 2o Fica suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta da venda, no mercado interno, de:
I - insumos de origem vegetal, classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os
dos códigos 1006.20 e 1006.30, e nas posições 12.01, 23.04 e 23.06 da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); II - preparações dos tipos utilizados na
alimentação de animais vivos classificados nas posições 01.03 e 01.05,
classificadas no código 2309.90 da NCM; III - animais vivos classificados nas
posições 01.03 e 01.05 da NCM; e IV - produtos classificados nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724976/2016-71
11
§ 1o A aplicação da suspensão de que trata o caput observará as disposições dos
arts. 3o e 4o desta Instrução Normativa.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar
a expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
§ 3o Aplica-se o disposto neste artigo, também, à receita bruta decorrente da
venda, no mercado interno, dos bens referidos nos incisos do caput, quando estes
tiverem sido importados, observado o disposto no art. 18.
Art. 3o A suspensão do pagamento das contribuições, na forma dos arts. 2o e 4o,
alcança as vendas:
I - dos produtos referidos no inciso I do art. 2o, somente quando efetuadas por
pessoa jurídica, inclusive cooperativa, para as pessoas referidas no inciso I do art.
4o; II - dos produtos referidos no inciso III do art. 2o, somente quando efetuadas
por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, para as pessoas jurídicas referidas no
inciso II do art. 4o; e III - dos produtos referidos no inciso IV do art. 2o, somente
quando efetuadas por pessoa jurídica revendedora ou que industrialize bens e
produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM.
§ 1o Conforme determinação do inciso II do § 5o do art. 55 da Lei no 12.350, de
2010, a pessoa jurídica vendedora dos produtos de que tratam os incisos I a III do
art. 2o, deverá estornar os créditos referentes à incidência não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando decorrentes da aquisição de
insumos vinculados a produtos vendidos com suspensão da exigência das
contribuições na forma dos referidos incisos do art. 2o.
§ 2o A suspensão de que trata este artigo não alcança a receita bruta auferida nas
vendas a varejo, não se aplicando, neste caso, o disposto no § 1o.
§ 3o A ressalva prevista no § 2o não se aplica à venda a pessoas físicas produtoras
dos produtos classificados nas posições 01.03 e 01.05 da NCM, por esta não se
enquadrar na definição de venda a varejo.
§ 4o A suspensão de que trata este artigo prevalece sobre as suspensões de que
tratam o art. 59 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o art. 40 da Lei no
10.865, de 30 de abril de 2004, e o art. 12 da Lei no 11.945, de 4 de junho de
2009.
Art. 4o Nas hipóteses em que é aplicável, a suspensão disciplinada nos arts. 2o e
3o é obrigatória nas vendas efetuadas:
I - às seguintes pessoas, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o:
a) pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos códigos 02.03,
0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM; b) pessoas jurídicas que produzam
preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais vivos classificados nas
posições 01.03 e 01.05, classificadas no código 2309.90 da NCM; e c) pessoas
físicas; II - a pessoas jurídicas que produzam mercadorias classificadas nos códigos
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724976/2016-71
12
02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07 e 0210.1 da NCM, no caso dos produtos
referidos no inciso III do art. 2o; III - a pessoas jurídicas, no caso dos produtos
referidos no inciso IV do art. 2o.
Dessa forma, para fins da suspensão do PIS e da COFINS em exame, as empresas
remetentes deverão atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. E esta obrigação inclui, inclusive, a formalidade prevista no §2o, art. 2o, da IN SRF
1157/2011, de 16 de maio de 2011, vejamos:
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar
a expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Assim, verifica-se que em nenhuma das notas fiscais apresentadas pela recorrente,
principalmente as que estão com a descrição do produto e código corretos, consta a expressão
descrita no dispositivo legal supracitado.
Além disso, verifica-se no documento de fl. 4 (resposta ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal de fls 2/3), que o autuado é tributado com base no lucro real, devendo,
portanto, adotar escrituração contábil digital em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de
01/01/2009.
Portanto, conforme demonstrado pela DRJ, a não apresentação da ECD nos prazos
fixados, ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator, das
multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. De acordo
com o art. art. 57 da MP no 2.158-35/2001, com a redação dada pela Lei no 12.873/2013, o sujeito
passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos termos do art. 16 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com incorreções ou omissões será intimado
para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às multas descritas no art. 57 da supracitada
MP.
No caso concreto, diante das considerações acima e da normatização transcrita,
não resta dúvida da obrigatoriedade da empresa em transmitir a Escrituração
Contábil Digital (ECD) ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), razão pela
qual procedeu corretamente a Fiscalização na lavratura do auto de infração, haja
vista que não foram apresentados recibos de entrega de ECD e EFD no SPED
(livros diário e razão) embora o sujeito tenha sido intimado.
Relativamente à alegação do sujeito passivo de que não fora intimado pela
Autoridade Fiscal a apresentar a Escrituração Contábil Digital-ECD.
Não lhe assiste.
Os documentos de fls. 2/3 e fls. 10/11 demonstram que ele (sujeito passivo) foi
regularmente intimado a apresentar recibos de entrega de ECD e EFD nos SPED
(livros diário e razão).
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.455 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724976/2016-71
13
Cumpre destacar, ainda, que as obrigações acessórias constituem instrumentos
essenciais ao controle exercido pela Administração Tributária Federal, sendo indispensáveis para
viabilizar a fiscalização do cumprimento das obrigações principais pelo sujeito passivo da
obrigação tributária. Nesse contexto, a sua inobservância dificulta o adequado exercício da
atividade fiscalizatória pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
Desse modo, incumbia à recorrente demonstrar o atendimento às referidas
exigências legais mediante documentação idônea, ônus do qual não se desincumbiu no presente
caso.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 367
DF CARF MF
Original